Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (Num. 31348975), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, já considerando o estatuído no artigo 183 também do CPC, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador